Tribunal: TJES
Processo: 5014211-17.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014211-17.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS BOREL e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014211-17.2021.8.08.0035

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: ANTONIO CARLOS BORE REPRESENTADO POR SUE GENITORES ANTÔNIO CARLOS BOREL E FLAVIA CRISTINA RIBEIRO DE FREITAS BOREL

RELATOR:

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA REALIZADO DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a autorizar e custear procedimento cirúrgico de urgência (Ureterorrenolitotripsia Flexível a Laser Unilateral com colocação de cateter duplo “J”) em menor impúbere, bem como o tratamento prescrito por médico credenciado e a respectiva internação, além de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. O pedido de cobertura ocorreu durante o período de carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é abusiva a cláusula contratual que nega cobertura de atendimento em caso de urgência durante o período de carência; (ii) determinar se a recusa injustificada ao atendimento médico de urgência configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido formulado é certo e individualizado, não se tratando de pedido genérico, sendo descabida a alegação de inépcia da inicial com base nos artigos 322 a 324 do CPC/2015.

4. A operadora de plano de saúde possui responsabilidade objetiva, nos termos do CDC (arts. 12, 13 e 14), sendo irrelevante a alegação de cláusula de carência quando comprovada a urgência médica e inexistente qualquer excludente do nexo causal (CPC, art. 373, II).

5. Nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98 e do art. 12, V, “c”, da mesma lei, é obrigatória a cobertura de atendimentos de urgência e emergência após 24 horas da contratação, sendo abusiva a cláusula que limita esse direito.

6. A jurisprudência do STJ (Súmulas 302 e 597) consolida o entendimento de que são abusivas cláusulas que impõem carência ou limitam o tempo de internação em casos de urgência, mesmo dentro do prazo contratual.

7. Havendo recusa indevida à cobertura de procedimento necessário, prescrito por profissional credenciado, em caso de urgência médica de menor impúbere, configura-se dano moral, passível de indenização.

8. A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e as peculiaridades do caso.

9. Os juros moratórios incidem desde a data da citação, conforme orientação consolidada do STJ em matéria de responsabilidade contratual, aplicando-se a taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

10. Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de atendimento médico de urgência após 24 horas da contratação do plano de saúde, ainda que dentro do período de carência.

2. A recusa indevida de cobertura de procedimento de urgência prescrito por médico credenciado configura dano moral indenizável.

3. A indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com incidência de juros de mora desde a citação pela taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 322 a 324 e 373, II; CDC, arts. 12, 13 e 14; Lei 9.656/98, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 302 e 597; STJ, AgInt no AREsp 2.644.376/CE, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.12.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.626.405/CE, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 21.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.865.767/PE, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.08.2021; STJ, AgInt no REsp 1.895.721/DF, rel. Min. Raul Araújo, j. 31.05.2021.

V
ISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ____ de ____ de 2026.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014211-17.2021.8.08.0035

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: ANTONIO CARLOS BORE REPRESENTADO POR SUE GENITORES ANTÔNIO CARLOS BOREL E FLAVIA CRISTINA RIBEIRO DE FREITAS BOREL

RELATOR:

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Não há que se falar em inépcia da inicial porque, em tese, o pedido seria genérico, o que é vedado pelos artigos 322 a 324 do CPC/2015, levando em consideração que o pedido do apelado é certo e objetiva que a empresa apelante seja obrigada a autorizar o cirúrgico de e Ureterorrenoliotripsia Flexível a Laser Unilateral e Colocação de Ureteroscopica de Duplo “J”, bem como todo o tratamento que por determinação de médico assistente credenciado do plano ao apelante se fizer prescrito e necessário e com a sua consequente internação, sob pena de multa diária.

A responsabilidade do fabricante, comerciante e fornecedor de produtos e serviços é objetiva (CDC, arts. 12, 13 e 14), sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como, por exemplo, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).

A controvérsia sobre a possibilidade de cobertura de internação ainda que durante o período de carência do contrato de seguro, nas hipóteses de emergência ou urgência, foi pacificada no âmbito desta Corte, cujo entendimento foi cristalizado na Súmula n
º
597 de sua jurisprudência, in verbis: “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.

Correlacionada ao entendimento acima transcrito, a Súmula n
º
302 do STJ estabelece que “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.”

Desse juízo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO RECONSIDERADA. PLANOS DE SÁUDE. CASO DE EMERGÊNCIA. RECUSA. NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não é abusiva a cláusula contratual que prevê prazo de carência para os serviços prestados pelo plano de saúde. No entanto, configura abusividade a negativa de fornecimento de assistência médica em casos de urgência ou de emergência durante o período de carência, sendo injusta a recusa da operadora.

2. É abusiva a cláusula contratual que, em casos de urgência ou de emergência, limita o período de internação ao período de 12 horas ou prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica após ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação, conforme disposto nas Súmulas n. 302 e 597 do STJ.

3. Havendo, em razão do período de carência estipulado no contrato, a indevida recusa de atendimento pela operadora do plano de saúde em caso de urgência ou de emergência, é cabível a indenização por danos morais.

4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial relativa aos danos morais reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

5. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade.

6. A falta de expressa demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.

7. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.644.376/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de 19/12/2024.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE URGÊNCIA OU DE EMERGÊNCIA EM PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS N. 302 E 597 DO STJ. NEGATIVA INDEVIDA. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não é abusiva a cláusula contratual que prevê prazo de carência para os serviços prestados pelo plano de saúde. No entanto, configura abusividade a negativa de fornecimento de assistência médica em casos de urgência ou de emergência durante o período de carência, sendo injusta a recusa da operadora.

2. É abusiva a cláusula contratual que, em casos de urgência ou de emergência, limita o período de internação ao período de 12 horas ou prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica após ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação, conforme o disposto nas Súmulas n. 302 e 597 do STJ.

3. Havendo, em razão do período de carência estipulado no contrato, a indevida recusa de atendimento pela operadora do plano de saúde em caso de urgência ou de emergência, é cabível a indenização por danos morais.

4. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade.

5. A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo extremo se, da leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial.

6. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.626.405/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

Por outro lado, e
mbora o simples inadimplemento contratual não configure, por si só, motivo suficiente para a indenização por danos morais, é reconhecido o direito à compensação quando o dano moral decorre de uma recusa injusta de cobertura pelo plano de saúde, situação que agrava a aflição psicológica e a angústia do segurado.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA RECONHECIDA. RECUSA INJUSTIFICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. O Tribunal de origem afirmou que a parte agravada suportava gravidez de alto risco e necessitava realizar cirurgia cesariana, em situação de emergência. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n. 1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes.

6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.865.767/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER PRÓTESE PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PESSOA IDOSA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que é abusiva e enseja reparação por dano moral a cláusula contratual que exclui da cobertura do plano de saúde o custeio de prótese necessária ao pleno restabelecimento da saúde do segurado, em procedimento cirúrgico coberto pelo plano, uma vez que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado.

2. Omitido.

3. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - AgInt no AgInt no AREsp 1162008/PE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018).

No caso, o menor impúbere, levado por seus genitores ao Hospital conveniado, em razão de dores e sangue na urina, foi atendido por médico cooperado, Dr. Tiago Neves (CRM/ES nº 10.476) cujo laudo, após os exames ali realizados, concluíram que a obstrução dos URETERES encontrado necessitava de cirurgia “urgente” com a colocação de “cateter duplo J”, pois o estágio em que se encontrava a doença não recomendaria o aguardo da conclusão do período de carência estabelecido em contrato e mencionado pela parte requerida, conforme o art. 35-C da Lei 9656/98 assim dispõe:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II – de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

No mesmo sentido, o art. 12, V, “c”, do mesmo estatuto legal, prevê que:

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

V – quando fixar períodos de carência: c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;”

Esclareça-se que na fixação do
quantum
indenizatório o julgador deve exercer sua atuação com as cautelas necessárias, primando pela justa reparação, cuidando para que desta não resultem indícios de enriquecimento sem causa do lesado, pois o princípio que deve nortear a indenização é o da punição para prevenir a repetição do ato e garantir a igualdade dos ônus e encargos.

Assim, para a fixação do valor devido a título de danos morais, o julgador deverá atentar-se para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Além disso, é importante considerar que o arbitramento de um valor excessivo pode dificultar o pagamento da indenização.

Conclui-se, pois, que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é razoável, pois, embora o dano decorrente do constrangimento sofrido pelo apelado seja irreparável, esse montante cumpre tanto a função de compensação para ela quanto de sanção para a apelante.

Acresça-se que em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora são calculados com a utilização da taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PEDIÁTRICA. AUSÊNCIA DE MÉDICO CREDENCIADO. REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL RECONHECIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral decorrente de recusa ilegal de cobertura de plano de saúde é a data da citação da empresa" (AgRg no AREsp 297.134/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe de 26/02/2014).

2. Agravo interno provido para determinar que os juros moratórios incidam a partir da citação.”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.895.721/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 1/7/2021.)

Por essas razões, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, considerando o bom grau de zelo da profissional; o local de prestação do serviço que é o mesmo onde o advogado mantém seu escritório; a natureza e a importância da causa, que considero de baixa complexidade; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em virtude do efeito translativo do recurso, determino que a indenização seja corrigida monetariamente pelo IPCA desde o arbitramento e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA desde a data da citação.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)